Tribunal: TJSP
Processo: 1033043-07.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
RECURSO – Preliminar à rejeição imediata do apelo – Existência de recursos repetitivos sobre as matérias tratadas – Afastamento – Viabilidade de seu exame regular – Exegese dos artigos 932, IV, "b", e 1.011, II, do CPC.

REVISIONAL – Financiamento de crédito bancário para aquisição de veículo – Limitação de juros – Descabimento – Tarifas – Precedentes de recursos repetitivos do STJ –

Ementa:
RECURSO – Preliminar à rejeição imediata do apelo – Existência de recursos repetitivos sobre as matérias tratadas – Afastamento – Viabilidade de seu exame regular – Exegese dos artigos 932, IV, "b", e 1.011, II, do CPC.

REVISIONAL – Financiamento de crédito bancário para aquisição de veículo – Limitação de juros – Descabimento – Tarifas – Precedentes de recursos repetitivos do STJ – Devolução, apenas, do valor exigido de seguro, de forma simples – Sentença reformada – Parcial procedência da demanda – Sucumbência ínfima da financeira – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994997
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033043-07.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCIANO
VIEIRA DA CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033043-07.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto 25.662 - (fl)
2
APELAÇÃO no 1033043-07.2020 – SÃO PAULO (Santo Amaro).
Apelante: Marciano Vieira da Cruz.
Apelada: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.
Juíza: Claudia Carneiro Calbucci Renaux.
Voto 25.662
RECURSO
Preliminar à rejeição imediata do
apelo Existência de recursos repetitivos sobre as
matérias tratadas
Afastamento
Viabilidade de
seu exame regular Exegese dos artigos 932, IV,
“b”, e 1.011, II, do CPC.
REVISIONAL Financiamento de crédito bancário
para aquisição de veículo Limitação de juros
Descabimento Tarifas Precedentes de recursos
repetitivos do STJ
Devolução, apenas, do valor
exigido de seguro, de forma simples
Sentença
reformada
Parcial procedência da demanda

Sucumbência ínfima da financeira
Recurso
provido em parte.
1. A sentença de fls. 118/126, de relatório adotado, julgou
improcedente ação revisional de contrato (financiamento de veículo) e
repetição do indébito movida pelo apelante à apelada
honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da causa, observada justiça gratuita.

Diz-se da abusividade das cobranças de tarifas de cadastro, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033043-07.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto 25.662 - (fl)
3
seguro, de IOF e (genericamente) de serviços bancários, além de impugnar a
exorbitante taxa de juros remuneratórios ajustada (2,24% a.m. e 30,97% a.a.),
para que seja aplicado índice legal de 1% ao mês. Colacionou jurisprudência.
Pede a reforma da decisão e a exclusão de tais exigências do contrato (fls.
128/137).
Veio resposta com preliminar de rejeição do apelo, diante das
decisões de recursos repetitivos aplicáveis sobre as matérias (fls. 140/182).
É o relatório.
2. Recurso parcialmente fundado. Afasta-se a preliminar de
rejeição imediata do apelo, pois a insurgência, em que pese existentes
recursos repetitivos sobre as matérias nele abordadas, deve ser examinada em
seu mérito, nos termos dos artigos 932, IV, “b”, e 1.011, II, do CPC.
Cuida-se de ação revisional de contrato de financiamento de
crédito bancário para aquisição de veículo, firmado em 18/10/2016, com taxa
de juros e parcelas mensais pré-fixadas (fls. 33/38).
Não se nega que “O princípio da pacta sunt servanda não mais é
tratado como uma verdade absoluta, logo, possível a intervenção judicial para
restabelecer a harmonia do contrato” (38a Câmara de Direito Privado,
Apelação no 991.09.048396-1 São João da Boa Vista, relator Souza Lopes,
j. 10.03.10).
Aliás, é certo que tal princípio não impede intervenção e controle
judicial em favor da parte que, arguindo abuso do contrato, postule anulação
de encargos em desacordo com a legislação vigente. Noutras palavras, inda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033043-07.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto 25.662 - (fl)
4
tenham estes sido contratados e aceitos, se abusivos, não poderão incidir.
A taxa de juros remuneratórios adotada (2,33% ao mês e 31,85%
ao ano, item VI Especificação do Crédito, fl. 35) é lícita. As instituições
financeiras, que integram o Sistema Financeiro Nacional, não se sujeitam às
limitações do Decreto 22.626/33 (vide súmulas 596 do STF e 382 do STJ).
Por outro lado, o § 3o do artigo 192, da Constituição Federal, quando vigente,
não implicava imediata limitação de juros, pois dependia de lei complementar
que o regulamentasse
do que não ocorreu. Depois, foi revogado pela
Emenda Constitucional no 40/2003 (súmula vinculante no 7 do STF),
superada definitivamente a questão. Assim, nada se tem de ilegal.
Quanto às tarifas, em recurso especial submetido ao rito do art.
543-C do CPC/73, o STJ pacificou questão relativa à cobrança das tarifas de
abertura de crédito, de emissão de boleto, de cadastro e de IOF. Confira-se
parte da ementa desse julgado:
9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008
(fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a
pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de
emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em
cada caso concreto.
- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007,
em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários
para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente
previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade
monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033043-07.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto 25.662 - (fl)
5
de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de
Cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente
pode ser cobrada no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira.
- 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF)
por meio de financiamento acessório ao mútuo principal,
sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.
10.
Recurso
especial
parcialmente
provido
(REsp
1251331/RS
Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti

Órgão Julgador: Segunda Seção
Data do Julgamento:
28/8/2013 Data da Publicação/Fonte: DJe 24/10/2013)
(g.n.).
No caso, o contrato previu a cobrança de tarifa de cadastro
item VI, parte final, Especificação do Crédito (fl. 35) , e, atento ao acima
decidido, tal tarifa não pode ser restituída porque prevista na Resolução
CMN no 3.919/10 (da época da contratação). E não há indícios de que o valor
cobrado a esse título (R$ 599,00) seja abusivo, cabendo ao consumidor prova
de cobrança excessiva, do que não feito.
De igual maneira, convencionaram legitimamente sobre o
pagamento do IOF (R$ 348,85) em meio ao financiamento de crédito
bancário
item VI, Especificação do Crédito (fl. 35)
, inexistindo
abusividade a respeito.
Por fim, com relação à cobrança de seguro de proteção
financeira, este foi objeto de recurso especial repetitivo. Na ocasião, o STJ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033043-07.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto 25.662 - (fl)
6
no julgamento do REsp 1.639.259/SP, em 12/12/2018, fixou a seguinte tese:
“(...) 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada”.
Diante disso, verifica-se que o valor referente ao seguro (R$
547,09) - item VI, Especificação do Crédito (fl. 35)
, em princípio, foi
regularmente contratado e em valor que não se mostra abusivo. Todavia, não
se vê do instrumento contratual tenha sido dada oportunidade ao autor de
escolher outra seguradora. Vale dizer, tendo optado pela respectiva
contratação, o negócio já condiciona a contratação da seguradora indicada
pela instituição financeira ré Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência
S/A (fl. 38). Houve, assim, venda casada, o que autoriza a repetição do valor
cobrado a esse título.
Por fim, não há no instrumento negocial qualquer exigência a
título de serviços bancários, de modo que não procede a insurgência genérica
formulada.
Portanto, a sentença é reformada e o julgamento passa a ser de
parcial procedência do pedido, com afastamento da cobrança de aludido
seguro, deferindo-se a repetição do valor pago (R$ 547,09), de forma simples
considerada ausência de prova de má-fé da ré, que, duma forma ou doutra,
apenas cumpriu o que pactuado
, com acréscimo de correção monetária
desde o desembolso e de juros de mora da citação (responsabilidade
contratual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033043-07.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto 25.662 - (fl)
7
Diante de sucumbência recíproca, mas em parte ínfima pela ré,
preserva-se a atribuição sucumbencial exclusiva do autor (art. 86, parágrafo
único, CPC), sem aplicação da majoração de honorários advocatícios a teor
do art. 85, § 11, do CPC , observada a concessão de justiça gratuita (fl. 43).
3. Pelo exposto, provê-se em parte o recurso.
Vicentini Barroso